Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-55.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO PÚBLICO. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EXCLUSIVO EM SALA DE AULA CUSTEADO PELA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é dever do Estado observar o princípio da proteção integral e dar prioridade ao menor portador de necessidades especiais.
2. Demonstrado, no caso concreto, que o autor é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que o acompanhamento com terapeuta exclusivo é imprescindível para o seu desenvolvimento, deve o Distrito Federal autorizar a entrada do profissional em sala de aula.
3. Não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia e da reserva do possível, se o acolhimento do pedido não trará prejuízos ao Distrito Federal, se as despesas com o acompanhante terapêutico serão custeadas pela família do aluno especial.
4. Apelação e Remessa Oficial não providas. Unânime.